Tribunal: STF
Processo: Rcl 39127
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela CEMIG Distribuição S/A., com fundamento nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3°, da Constituição Federal; e art. 988, § 5°, II, III e IV, do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido nos autos da Reclamação Trabalhista 0011082-44.2016.5.03.0071, na qual sustenta que o Tribunal de origem teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante 10 e o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    A reclamante alega, em síntese, o seguinte:
    “Com efeito, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, e, sem base constitucional ou legal, condenou a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas ao autor do processo originário por considerar a existência de ilicitude na terceirização realizada, nos termos seguintes:
    […]
    Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que o acórdão reclamado seja cassado e o Tribunal a quo instado a proferir nova decisão observando a decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por essa Suprema Corte. ” (págs. 6-11 do documento eletrônico 1). 
    Quanto à alegada afronta à Súmula Vinculante 10, aduz que:
    “A Reclamante, como é amplamente sabido, é concessionária do serviço público de energia elétrica, nos termos do artigo 175, caput, do texto constitucional. Esse regime de concessão é disciplinado pela Lei nº 8.987/95, cujo artigo 25 assim dispõe:
    […]
    Dessa forma, por expressa e direta previsão legal, as concessionárias de serviços públicos, como é o caso da Reclamante, são autorizadas a contratar com terceiros quaisquer de suas atividades.
    Não obstante, embora a situação encontre-se muito bem esclarecida na lei, a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na decisão ora reclamada, decidiu em sentido contrário, afastando a aplicação do § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95, nos termos seguintes: 
    […]
    Pelos julgados mencionados, que se referem especificamente à terceirização realizada pela Reclamante, depreende-se claro posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer violação à Súmula Vinculante nº 10 quando o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região afasta a aplicação do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95, que permite a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, conferido ao dispositivo interpretação que esvazia por completo o conteúdo da norma.
    Desse modo, é notória a necessidade de pronunciamento dessa Suprema Corte para que, com toda a venia a que faz jus o Regional Mineiro, seja cassada a decisão reclamada – que não observou o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 ao afastar a aplicação do § 1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/95 sem a devida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 97, CR/88) –, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que seja proferida nova decisão.” (págs. 11 - 16 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer: 
    “[...]
    d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011082-44.2016.5.03.0071 até a decisão final da presente reclamação;
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0011082-44.2016.5.03.0071, que não observou a decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10;
    f) A determinação de imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente, nos termos do artigo 162 do RISTF;” (pág. 20 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório suficiente. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Sobre a existência de terceirização ilícita, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manifestou o seguinte entendimento:
    “[...]
    O que se verifica é que, com o fito de desvincular-se da realização direta dos serviços, a 2ª ré acabou por fazê-lo ilicitamente, contratando mera intermediadora de mão-de-obra, em uma relação que não se reveste das características legitimadoras da terceirização. Tal circunstância aponta para a fraude aos direitos trabalhistas do empregado por configurar intermediação ilegal de mão-de-obra, atraindo a incidência do art. 9º da CLT, a fim de se anular o contrato firmado com a empresa interposta.
    O fato da Lei nº 8.987/95, especificamente em seu art. 25, § 1°, autorizar as concessionárias a contratarem com terceiros o desenvolvimento das atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido não afasta o entendimento aqui adotado, porquanto tal dispositivo legal não autoriza a terceirização da atividade-fim da concessionária.
    Frise-se que a legislação invocada pela recorrente não contém matéria de índole trabalhista, pois trata da regulamentação da concessão e permissão da prestação dos serviços públicos, não obstando a aplicação da legislação trabalhista sobre a terceirização ilícita de atividades essenciais e do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 331 do C. TST.
    […]
    Pois bem.
    Reconhecida a ilicitude da terceirização e incluído o reclamante no empreendimento explorado pela tomadora, a ele devem ser aplicados os instrumentos coletivos firmados pelas entidades sindicais que representam os empregados desta última, de modo que a jornada semanal de 40 horas se estende também ao autor. ” (págs. 9-12 do documento eletrônico 5).
    Observa-se que o acórdão ora reclamado, ao considerar ilícita a terceirização debatida nos autos originários, está em desacordo com o que decidido no julgamento conjunto da ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso e do RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, ocasião em que fixadas as seguintes teses jurídicas, respectivamente: 
    “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada . 
    [...]
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ “(grifei).
    Como se vê, esta Suprema Corte entendeu que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 
    Isso posto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância das teses definidas por esta Corte no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator